Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PARTE RÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A pretensão inicial consiste na condenação da empresa ré a pagar o custo excedente da obra em razão da falha no Estudo de Viabilidade Financeira, no valor de R$ 8.911,00, a pagar multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato prevista na cláusula 11.3 do contrato de execução de obras assinado entre as partes, no valor de R$ 5.973,00, bem como indenização por dano moral. Por sua vez, o recorrido alega, sem síntese, que a rescisão do contrato ocorreu por inadimplência da parte autora; divergência com relação aos valores estimados pela recorrida nos projetos apresentados e; por fatores externos decorrentes da crise sanitária que acometeu o país.
3. Não se extrai do contexto fático-probatório dos autos que a empresa contratada, ora recorrida, deu causa a rescisão contratual. Com efeito, os documentos apresentados pelo autor não comprovam os fatos por ele alegados, não sendo possível aferir que o autor efetivamente realizou os pagamentos afirmados ou que estava adimplente com o contrato, uma vez que não junta qualquer comprovante de pagamento. Além disso, no áudio apresentado não há afirmação alguma por parte do preposto da requerida de que havia intenção de rescindir o contrato (ID 29155181).
4. Desse modo, não tendo o autor/recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.